Tribunal: TJSP
Processo: 1055179-79.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Responsabilidade civil por alegado erro judiciário. Autor que, em ação penal, foi condenado pela prática de tráfico de drogas. Cumprimento da pena de reclusão pelo período de 4 meses e 23 dias. Posterior desclassificação do delito para uso, previsto no artigo 28, da Lei no. 11.343/06, em sede de revisão criminal. Divergência no entendimento e na valoração do conjunto probatório que não configura

Ementa:
Responsabilidade civil por alegado erro judiciário. Autor que, em ação penal, foi condenado pela prática de tráfico de drogas. Cumprimento da pena de reclusão pelo período de 4 meses e 23 dias. Posterior desclassificação do delito para uso, previsto no artigo 28, da Lei no. 11.343/06, em sede de revisão criminal. Divergência no entendimento e na valoração do conjunto probatório que não configura erro judiciário, evidenciado somente diante da demonstração do uso ilegal e arbitrário dos poderes conferidos à Administração Pública, notadamente ao Judiciário, o que não caracterizado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.